Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718964-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL AGRAVADO: PREVINA ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL contra decisão de ID 232867727 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por PREVINA ODONTOLOGIA LTDA, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a parte agravada promoveu a instalação de rede elétrica, rede hidráulica e de esgoto de resíduos médicos-odontológicos na parede da fachada da marquise do prédio; que as instalações são clandestinas; que há vedação pela Convenção do Condomínio; que houve assembleia extraordinária, posterior à decisão agravada, corroborando a determinação de retirada das instalações. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 71783421). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de restaurar os efeitos de decisão administrativa que determinou a imediata retirada de instalações realizadas por condômino. A discussão sobre a existência de autorização e, notadamente, sobre a possibilidade, com base na convenção do condomínio, de instalação da tubulação e dos equipamentos no local demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória. Neste momento processual, não há elementos para afirmar que as alterações comprometem a estrutura predial, a justificar a imediata retirada das instalações, mostrando-se imprescindível aguardar a dilação probatória. De igual modo, ainda não está claro se a questão é de natureza estética ou se há efetivo risco à segurança (circunstância que pode ser avaliada, inclusive, por órgãos públicos competentes). Desse modo, ressalvada posterior alteração do quadro fático, mantêm-se hígidos os efeitos da decisão agravada. Imperioso consignar, por fim, que a prova documental apresentada no ID 71876703 não foi submetida, originariamente, ao primeiro grau de jurisdição, de modo que seu conhecimento direto representará supressão de instância. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora